Tribunal: STF
Processo: RE 470546
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A perda da graduação
   pode decorrer de processo administrativo disciplinar, desde que
   observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.
   Tribunal de origem decidiu que houve contraditório e ampla
   defesa: impossibilidade do reexame das provas. Incidência da
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.